Tribunal: TJDFT
Processo: 0721283-08.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: AÇÃO RESCISÓRIA (47) No do Processo: 0721283-08.2019.8.07.0000 AUTOR: VALDEMIR EVANGELISTA DE OLIVEIRA REU: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista o julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário e Recurso Especial, intimem-se as partes para ciência e manifestação, no prazo de 5 dias. Nada sendo requerido, arquivem-se os autos. Brasília, 12 de julho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora